Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727711-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCMIDT e VERA LÚCIA MAGGI LOCKS tendo por objeto a r. decisão (ID 65944286 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0711073-55.2020.8.07.0001. Na origem, os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. O ilustre Juízo a quo se disse incompetente para processar a demanda e declarou competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. O eminente Magistrado assim concluiu seu raciocínio: “...Não são necessárias maiores delongas para reconhecer que o título executivo reconhecido no Resp. 1.319.232 é no sentido de condenar “os réus, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (não consta grifo no original). Em havendo o trânsito em julgado desta obrigação, o título reconhece o direito de cobrança de forma solidária dos réus, ou seja, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Eventual interpretação de extensão da obrigação imposta ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à UNIÃO FEDERAL nunca poderá ser expedida pelo Juízo Estadual" (ID 18298587 - Pág. 1-8). Inconformados, os autores da ação recorrem. Alegam que muito embora, o Ministério Público Federal tenha ingressado com a ação que originou a liquidação de sentença, os valores serão liquidados diretamente junto ao Banco do Brasil, ora agravado, não havendo qualquer relação jurídica com os entes federais, União ou Ministério Público Federal. Apontam que, por mais que o título judicial tenha sido constituído abrangendo, de forma solidária, o Banco do Brasil, o Bacen e a União, tal questão, por si só, não torna absolutamente competente a Justiça Federal para o processamento da execução individual em foro diverso do processo de cognição, havendo necessidade, também, de interesse da pessoa que atraia a competência. Mencionam que propuseram a execução somente em face do Banco do Brasil, que, em princípio, é sociedade de economia mista, não podendo, assim, por si só, atrair a competência da Justiça Federal para o caso em razão do expressamente disposto no artigo 109 da Constituição Federal. Há pedido liminar para que o processo não seja enviado à Justiça Federal até o julgamento final deste Agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, o ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, eis que o título foi proferido pela Justiça Federal. No entanto, a condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. Em vista disso, em cognição sumária, não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Nesse contexto e numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifico que tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. Destaco os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum para julgar a ação principal. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". Em consonância ao expendido, impende colacionar a compreensão do TJDFT sobre o tema: "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020). "1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi rejeitada a alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda (...) 4. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, fica afastada a competência da Justiça Federal. 5. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 da jurisprudência do STF" (Acórdão 1247541, 07027506420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020). "3. De outro lado, quanto à Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, objeto destes autos, restou assentado nos EDcl no REsp no 1.319.232/DF que "ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional". 4. Sendo assim, tratando-se de cumprimento de sentença em ação coletiva proferida na seção judiciária do Distrito Federal, de abrangência nacional, uma vez assentada a incompetência da Justiça Federal, porquanto a pretensão é voltada somente contra o Banco do Brasil, é faculdade do beneficiário ajuizar a demanda no local onde reside ou na justiça do Distrito Federal" (Acórdão 1238491, 07256273220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). "Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil" (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020). Logo, nesse particular, foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há fundado receio de dano de difícil reparação a justificá-la, pois uma vez encaminhado o processo para a Justiça Federal, o seu retorno será deveras complexo, inclusive a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo Federal declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de remessa dos autos à Justiça Federal até decisão definitiva da turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator